Tribunal: TCU
Processo: 046.945/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 108/2021-TCU-Plenário Considerando que o papel do representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando inexistir para o representante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista; Considerando que somente as partes no processo podem interpor recurso, sendo tais, nos termos do art. 144 do RI/TCU, o responsável e o interessado; Considerando que a admissibilidade de recurso está condicionada a existência de sucumbência, o que não se verifica em relação à agravante, dado que a decisão combatida não conheceu da representação em razão da ausência de interesse público e, consequentemente, não adentrou em sua esfera subjetiva; Considerando, por fim, que a agravante não demonstrou, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 144, § 2o, 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer o presente agravo, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal da agravante para atuar nesta seara recursal, e em dar ciência desta deliberação à recorrente e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 046.945/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda (03.535.902/0001-10) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Marcos Cavalcanti de Morais Sarinho (33.771/OAB-PE), representando Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Walter de Oliveira Monteiro (41.783/OAB-DF) e outros, representando Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.